Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DANOS DECORRENTES DE PATOLOGIAS DO CONSUMIDOR. ENFERMIDADES ANTERIORES À CIRURGIA. RISCO AGRAVADO. CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação específica apenas de partes dos fundamentos da sentença enseja o conhecimento parcial do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade nos demais pontos.
2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
5. Para fins de indenização decorrente de erro médico, não basta que o consumidor demonstre apenas a piora da condição geral de saúde após o tratamento hospitalar. É essencial que o conjunto probatório indique o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde, sob pena de não se afigurar devida a indenização pleiteada pelo paciente.
6. É possível a inversão do ônus da prova quando alternativamente presentes os elementos indicados no art. 6o, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações e hipossuficiência.
7. Inexiste dever de indenizar quando, mesmo após a ampla instrução processual favorável ao consumidor, não foram encontradas evidências da culpa dos médicos encarregados das cirurgias, tampouco nexo causal entre as técnicas adotadas e o resultado alegado pelo paciente.
8. A contundente afirmação da perícia judicial de que os prejuízos narrados decorrem de patologias graves e de difícil tratamento, próprias do paciente, demonstra a ausência de ato ilícito no caso concreto.
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.